Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS ANTERIORMENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. LEI 14.022/2020. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. PANDEMIA COVID-19. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível para a garantia do cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas.
2. Presume-se, nesse caso, que, uma vez em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos para novamente procurar a vítima ou contra ela praticar mal maior.
3. A Lei no 14.022/2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, prevendo em seu art. 5o a prorrogação automática das medidas protetivas deferidas em favor da mulher. 3.1. No caso concreto, o paciente foi intimado do deferimento das medidas protetivas e também da prorrogação automática, nos termos da Lei no 14.022/2020.
4. Os fundamentos para a manutenção do encarceramento do paciente revelam-se ainda mais robustecidos com a prolação de sentença condenatória pela prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.
5. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.
6. Ordem admitida e denegada.